Tribunal: TJES
Processo: 5005542-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005542-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KIELING MULTIMODAIS DE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5005542-46.2022.8.08.0000

Agravante: Kieling Multimodais de Transportes Ltda. em recuperação judicial

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kieling Multimodais de Transportes Ltda em recuperação judicial contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, por meio da qual indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e suspendeu a ordem de reiteração de bloqueio anteriormente deferida por 30 (trinta) dias, de modo a possibilitar que a empresa executada realize o manejo de suas contas bancárias, mantendo o numerário constrito até a presente data em conta judicial à disposição do presente feito até ulterior solicitação do Juízo Universal da Recuperação em medida de cooperação processual.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) pelo próprio Relatório de Ordens Judiciais juntado no evento 128.1, o valor total bloqueado na conta bancária da agravante perfaz o valor de R$ 26.146,00, devendo o Juízo Universal da Recuperação ser comunicado sobre todo o montante constrito nos autos da execução fiscal de origem; (b) inexiste previsão legal de suspensão de ordem de bloqueio por período determinado, para que posteriormente sejam reiteradas as ordens; (c) se na ocasião da sua decisão o juiz não tinha ciência de que a empresa estava em recuperação judicial, uma vez informado, deveria cessar os atos constritivos até que o Juízo Universal tome ciência do bloqueio e determine qual será a melhor forma de resolver a questão, sob pena de que, em sendo reiterados os bloqueios, seja frustrado o plano de recuperação; (d) deve ser determinado o desbloqueio dos valores e afastada nova constrição até a manifestação do Juízo Universal; (e) a decisão agravada afronta todos os fundamentos de nosso sistema jurídico, tais como a menor onerosidade ao executado, a preservação da empresa e da sua função social, a razoabilidade.

Por meio da decisão com o id 3080388, indeferi o efeito suspensivo postulado
.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id 3194941), pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 24/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, ao que se extrai da inteligência do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, a execução fiscal e os atos constritivos não se suspendem com o deferimento do processamento da recuperação judicial, ressalvando-se a competência do juízo falimentar para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a ser realizada mediante cooperação jurisdicional.

Justamente por isso, tenho que agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao manter o bloqueio de valores até manifestação do juízo falimentar, bem como as ordens de novos bloqueios anteriormente deferida, tendo em vista a ausência de satisfação integral da dívida, agindo de forma prudente ao suspender novos atos de constrição pelo razoável prazo de 30 (trinta) dias.

Acresça-se a isso que realmente é descabida a alegação da recorrente de que a referida suspensão temporária não encontra respaldo legal, pois, não havendo óbice à realização imediata de novas constrições até a satisfação integral da dívida, desde que observado seu posterior controle pelo juízo falimentar, a concessão de tal lapso temporal deu-se em favor dos interesses do devedor.

Nesse sentido, confira-se a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. O acórdão recorrido consignou: "A Agravante está em Recuperação Judicial, que, em última análise, envolve uma repactuação do seu passivo, não atingindo os créditos tributários. Ocorre que, no caso em tela, diante do decidido pelo egrégio STJ na afetação dos REsp's 1.712.484/SP, 1.694.261/SP e 1.694.316/SP à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 987), em que se discute a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de Empresa em Recuperação Judicial, em sede de Execução Fiscal, deve ser mantida a suspensão do feito executivo até o deslinde da Ação de Recuperação Judicial da Empresa Executada, nos termos do art. 1.037,II, do CPC. Sob o influxo de tais considerações, mantendo a decisão nego provimento ao Agravo de Instrumento, que determinou a suspensão da execução." (fl. 267, e-STJ.) 2. O Tema 987/STJ foi cancelado pela Primeira Seção desta Corte Superior tendo em vista os fatos processuais supervenientes à afetação da matéria por este egrégio Superior Tribunal de Justiça.
3. Entretanto, o conteúdo do mencionado acórdão ponderou que a atribuição de competência ao juízo da recuperação judicial para controlar os atos constritivos determinados em Execução Fiscal constitui positivação de entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ, nestes termos: "De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, ficando, todavia, definida a competência do Juízo universal para analisar e deliberar os atos constritivos ou de alienação, ainda quando em sede de execução fiscal, desde que deferido o pedido de recuperação judicial." (AgRg no CC 120.642/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 18.11.2014.)
4. O STJ possui a orientação de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.
5. No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior foi publicada a Lei 14.122, em 24 de dezembro de 2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei 11.102/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial).
6. A nova legislação concilia o entendimento da Segunda Turma - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o da Segunda Seção, ambas do STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
7. Não se mostra adequado o pronunciamento deste Tribunal, em Recurso Especial interposto nos autos de Execução Fiscal, sem que haja prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial.
8. Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em Execução Fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
9.
Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa.
10. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da Execução Fiscal, para que adote as providências cabíveis.
11. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.988.437/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 23/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS E DEMAIS SANÇÕES. LEI N. 14.112/2020. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal contra a Vale Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda. objetivando suspensão dos atos de constrição e inclusão do crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial da executada, com a consequente extinção desta execução e desconstituição das constrições. No Tribunal a quo, conheceu-se da exceção de pré-executividade.
II - Primeiramente, o Tribunal de origem, ao apreciar o conjunto fático e probatório dos autos, consignou expressamente que, após advento da Lei n. 14.112/2020, “não se aplica às execuções fiscais a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital (...)”.
III - Nesse contexto, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, há expressa previsão legal acerca da possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens de empresas em recuperação judicial.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA.
1. O advento da Lei nº 14.112/2020 não altera o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, a despeito das execuções fiscais não se suspenderem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora, eventuais atos de constrição contra o seu patrimônio devem passar pelo crivo do juízo recuperacional. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 181.969/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Nesse contexto, levando em consideração que o magistrado de primeira instância fez constar expressamente na decisão recorrida acerca da manutenção da constrição “
até ulterior solicitação do Juízo Universal da Recuperação em medida de cooperação processual
” (id 2926131), denotando harmonia com legislação de regência e o entendimento do STJ sobre a temática.

Por fim, quanto ao efetivo valor que se encontra constrito, trata-se de questão que deve ser solucionada perante o magistrado de 1º grau, com a efetiva provocação da parte interessada, por dispor de melhores condições de conferir as informações apresentadas no SISBAJUD.

Com base em tais fundamentos,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Extrai-se da inteligência do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, que a execução fiscal e os atos constritivos não se suspendem com o deferimento do processamento da recuperação judicial, ressalvando-se a competência do juízo falimentar para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a ser realizada mediante cooperação jurisdicional.

2. Afinal, segundo a orientação do STJ, “
Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa.”
(AgInt no REsp n. 1.988.437/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 23/9/2022.)

3. Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.